Tribunal: TJDFT
Processo: 0748281-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748281-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: N&amp;N ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA, JOSE FLAVIO LESSA BRANDAO NOGUEIRA, MARCELO BRANDAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA CASTRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial 0723264-93.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes e a pesquisa de bens por meios dos sistemas ONR e INFOJUD. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Pretende a parte exequente: a) a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA; e b) a pesquisa judicial de bens, através dos sistemas ONR e INFOJUD em nome da parte Executada. Quanto à primeira pretensão, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.) Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição de todos os processos de execução, o que revela, no caso concreto, a desnecessidade da providência requerida. Nesse sentido, recente julgado do Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023). grifo nosso. Indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema INFOJUD, posto que realizada há pouco (ID 242544231 a ID 242544233), bem como indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema ONR, uma vez que a parte exequente não é beneficiária de justiça gratuita, tampouco há nos autos recolhimento antecipado de emolumentos relativos às consultas cartorárias. Ressalto, por oportuno, que a consulta ao mencionado sistema não é gratuita. Ademais, nada impede que a própria parte diligencie pessoalmente perante os ofícios imobiliários, a fim de obter as informações pleiteadas. Neste mesmo sentido é a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OFENSA NÃO VERIFICADA. CCS BACEN. CASO CONCRETO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. A pesquisa de bens pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), de acordo com o Provimento no 89, do Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registro de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no artigo 37, da Lei no 11.977/2009. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. Os sistemas SREI e CNIB não foram criados para atender os pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Os bancos de dados da CNIB e do SREI são acessíveis à parte credora extrajudicialmente, sendo-lhe possível proceder, por conta própria, às buscas disponíveis. Não obstante ser de direito a colaboração do Magistrado, no sentido de fornecer prestação jurisdicional justa e efetiva, é certo que a instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Judiciário, sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance. Diante do caso concreto em que a pesquisa ao sistema CCS-BACEN se mostra, além de razoável, uma maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, o deferimento é medida que se impõe. (Acórdão 1687853, 07395399120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ERIDF. PAGAMENTO PRÉVIO DE EMOLUMENTOS. CONSULTA LIVRE POR QUALQUER INTERESSADO ELETRONICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema ERIDF encerra encargo do qual a agravante não se encontra desobrigada, uma vez que não é beneficiária da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim. Recurso desprovido. (Acórdão n.1113383, 07068970720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVAS PESQUISAS DE BENS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO. PESQUISA. GRATUIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. É possível a reiteração de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. A utilização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDF) não é gratuita e está disponível a qualquer interessado que pague os emolumentos previstos no sítio eletrônico exclusivo a esse fim. A sua pesquisa sem custos deve ser restrita aos beneficiários da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0705930-20.2022.8.07.0000 Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA. Acórdão 1651030. Disponibilizado no DJ Eletrônico em 20/12/2022). grifo nossos. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da certidão de ID 242544223), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos § 2o também do art. 921 do CPC. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se. Irresignado, o agravante defende o uso do SERASAJUD como meio legítimo de coerção para satisfação do crédito, amparado no art. 782, § 3o, do CPC, sem necessidade de esgotar outras tentativas de localização de bens ou negativação extrajudicial, citando jurisprudência favorável. Argumenta que exigir comprovação prévia da inviabilidade de negativação direta é burocrático e contrário aos princípios da celeridade e efetividade processual, sendo a medida uma forma legítima de induzir ao adimplemento após várias diligências infrutíferas. Sobre a pesquisa ONR, sustenta que seu indeferimento, baseado na ausência de gratuidade, não se justifica, pois há precedentes autorizando nova busca patrimonial após tempo considerável, em respeito ao princípio da duração razoável do processo. Por fim, pede efeito suspensivo ativo, apresentando fumus boni iuris e periculum in mora, pois a negativa das medidas compromete a utilidade da execução, podendo perpetuar o inadimplemento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro (ID. 78175714). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art/. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo banco exequente, ora agravante atende aos aludidos pressupostos. O presente recurso objetiva a reforma da decisão recorrida para determinar a inclusão, via SerasaJud, do nome da executada no cadastro de inadimplentes. A negativa apresentada pelo magistrado ao pleito assim formulado não encontra fundamento no CPC. Estabelece o artigo 782, § 3o, a possibilidade, desde que solicitado pela parte credora, de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, confira-se: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. O Código de Processo Civil dispõe que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 5o[1]). O mesmo Diploma aduziu que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o[2]) e instituiu que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a eficiência (art. 8o[3]). Esses dispositivos bem demonstram que todos os sujeitos processuais devem atuar para permitir tanto a conclusão do processo, preferencialmente por meio de um pronunciamento judicial de mérito (primazia da decisão de mérito) em que se declarará o direito, como também a reconhecido. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3o, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica no 020/2014 firmado entre CNJ e Serasa. Nem se diga que a medida seja desnecessária, pois é possível o deferimento do pedido independentemente de esgotamento prévio de outras medidas executivas. Este Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar o tema, balizando o entendimento aqui exposto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS EXPROPRIÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. MEDIDA POSTULADA PELO CREDOR. DEFERIMENTO QUE CONSTITUI DIREITO DO EXEQUENTE SE AUSENTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS QUE POSSAM DESAUTORIZÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A requerimento da parte, pode o juiz ordenar a inserção do nome dos devedores em rol de inadimplentes. Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC. 2. Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome da executada no curso de cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3. Ao poder conferido ao juiz no art. 782, § 3o, para ordenar a inscrição de dados do devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, corresponde o dever de deferir a medida postulada quanto atendidas as exigências legais. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1350688, 07524094220208070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PENHORA. BEM LOCALIZADO. OBJETO DE PENHORAS DIVERSAS. GARANTIA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA LIVRES E DESEMBARAÇADOS. INICIATIVA DA DEVEDORA. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. PEDIDO DA CREDORA. FINALIDADE. PROTESTO E/OU ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEDIDAS DE COERÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE. APRECIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO IMPERATIVA (CPC, ARTS. 139, IV, 517 E 782, § 3o). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 805). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aviado o cumprimento de sentença, efetivada a intimação para pagamento e frustrada a penhora ante a não localização de bens expropriáveis desembaraçados pertencentes à executada, conquanto esgotados os meios possíveis e legalmente admitidos para esse fim, o legislador legitima manejo de meios de coerção indiretos destinados à realização da obrigação exequenda, inclusive o protesto do título judicial e a anotação do nome da obrigada em cadastro de inadimplentes, não estando a consumação das medidas, ademais, sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois compete-lhe impulsionar e velar pela realização do intento executivo na conformidade do devido processo legal (CPC, arts. 139, IV, 517 e 782, §3o). (...) (Acórdão 1206694, 0712633-69.2019.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2019, publicado no DJe: 16/10/2019.) Quanto à consulta ao ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. O Conselho Nacional de Justiça, pelos Provimentos 89/2019 e 124/2021, regulamentou o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, estabelecendo diretrizes para o estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. No âmbito desse Tribunal de Justiça, foi editado o Provimento Extrajudicial 59/2023, que regulamentou a prestação dos serviços de registro de imóveis sob a forma eletrônica. O novo sistema foi implementado visando proporcionar economia e celeridade às demandas, o cadastro é acessível a qualquer magistrado do país, e se encontra em uso nesse Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DE PENHORA. PLATAFORMA DE USO EXCLUSIVO DO PODER JUDICIÁRIO. PENHORA ONLINE. REGULAMENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO NESSE TRIBUNAL. DECISÃO REFORMADA. 1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente. 2. O Conselho Nacional de Justiça, por meio dos seus Provimentos 89/2019 e 124/2021, regulamentou o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, estabelecendo diretrizes para o estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 3. No âmbito desse Tribunal de Justiça, o Provimento Extrajudicial 59/2023 regulamentou a prestação dos serviços eletrônicos dos ofícios de registro de imóveis do Distrito Federal, por meio da plataforma penhoraonline.org em integração ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), operado pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR). 4. Em se tratando de sistema cujo cadastro para acesso é acessível a qualquer magistrado do país, já se encontrando em funcionamento no âmbito do TJDFT, não há razões para o indeferimento da averbação da penhora, por meio da plataforma www.penhoraonline.org. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1836271, 0728187-05.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024). Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a inclusão do nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD e a consulta no sistema ONR. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.